Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713925-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PLATINUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, SILVANA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0023797-74.2016.8.07.0001 (ID 57658745), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de SILVANA MARTINS e PLATINUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos executados, sob o fundamento de que não foram validamente intimados da decisão de ID. 182368801 e, por isso, não interpuseram os embargos de declaração anteriormente. Defendem, ainda, que a decisão impugnada foi omissa, porquanto desconsiderou a informação prestada acerca da inexistência de bens passíveis de penhora prestada na petição de ID. 179602692 e, em razão de tal fato, aplicou multa de 20%, sob a falsa premissa de que a executada não teria informado quais são e onde se encontram os seus bens passíveis de penhora. Apontam, ainda, que a inexistência de bens foi confirmada com o resultado infrutífero às pesquisas. Requereram, com base no exposto, o provimento dos embargos para fins de afastar a multa aplicada (ID. 186819036). O exequente apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Primeiramente, razão assiste aos embargando quanto à ausência de intimação acerca da decisão de ID. 182368801. Com efeito, deve ser considerada suprida a falta de intimação pelo comparecimento espontâneo e apresentação dos embargos de declaração. Em 14 de novembro de 2023 foi proferida decisão intimando o executado para indicar quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC) (ID. 178193999). No dia 27 de novembro de 2023, os executados apresentaram petição informando a inexistência de patrimônio (ID. 179602692). Nada obstante o cumprimento da referida intimação, a decisão de ID. 182368801 aplicou a pena da multa por ato atentatório a dignidade da justiça sob a premissa equivocada de que os executados teriam permanecido inertes. Nesse sentido, os embargos merecer acolhimento para fins de afastar a referida multa, uma vez que o executados cumpriram com a determinação judicial e não restou caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para aclarar que os executados responderam à intimação para indicar bens penhoráveis e, portanto, revogo a decisão no tocante à aplicação, aos executados, da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 182368801). À parte autora para que apresente nova planilha do débito, com a exclusão da referida multa. Expeça-se novo ofício para viabilizar a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, observando-se o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, considerando o valor da dívida com a exclusão da multa de 20%. Por fim, considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, retornem os autos ao arquivo provisório. om o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão nestes autos eletrônicos, que retornarão à situação em que se encontravam, observadas as disposições contidas na Instrução n. 2/2022, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões, o agravante defendeu que compete ao devedor comprovar a inexistência de bens para a satisfação da dívida em observância ao art. 6o do CPC, sob pena de ser aplicada a multa do art. 774, inc. V, do CPC, visando a efetivação do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Requereu a concessão de efeito suspensivo para “diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida e dar efetividade à execução”. Em provimento definitivo, pugnou pelo provimento do recurso para intimar os devedores a comprovar a inexistência de bens passíveis de penhora. Preparo recursal (IDs 57658748 e 57658750). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No tocante à multa por ato atentatório a que se refere o art. 774, inc. V, do CPC, há de ser demonstrada a má-fé e o caráter doloso da conduta do devedor na ocultação de bens. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes deste eg. TJDFT, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD DEFERIDAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DO JUÍZO APURADOS EM DIVERSAS VEZES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 774, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. MÁ-FÉ PROCESSUAL E DOLO DE PREJUDICAR SUSTENTADOS SEM DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo devedor na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. 1.1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nas hipóteses previstas pelo art. 774 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dolo do executado em causar tumulto processual e dificultar a execução, o que não restou verificado no caso em análise. 2. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. 2.1. A inércia da parte executada não é suficiente, por si só, para demonstrar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a má-fé deve ser comprovada, o que afasta a possibilidade de aplicação da multa prevista pelo art. 774 do Código de Processo Civil. 2.2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes. 3. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não restou demonstrado, devendo tal alegação ser comprovada à luz do art. 373, CPC. 3.1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta da executada não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1837325, 07496682420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta da parte executada que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos aptos a frustrar leilão judicial e retardar a satisfação do crédito exequendo, nos termos do artigo 774 do CPC. (...) 3. Não sendo possível verificar a existência de prova inequívoca da alegada ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, demandando o caso dilação probatória, revela-se incabível a condenação do executado ao pagamento de multa no patamar de 20% do valor atualizado da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1810612, 07378204020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, reputa-se que não houve comprovação do dolo por parte dos devedores o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme se observa dos autos originários, a parte devedora foi intimada a indicar bens à penhora pela decisão de ID 178193999. Os devedores expressamente se manifestaram no ID 179602692 informando que não possuem bens a serem penhorados. Tal fato se coaduna com os resultados das várias pesquisas de bens, infrutíferas ou cujos bens são insuficientes, que foram realizadas desde o início do cumprimento de sentença em 02/06/2022 (ID 126595263) e confere verossimilhança à alegação de inexistência de bens passíveis de penhora. Ressalte-se que, para afastar a presunção da boa-fé, compete ao credor trazer indício ou elemento que infirme a afirmação da inexistência de bens a justificar a abertura de dilação probatória quanto à ocultação de bens ou mesmo nova intimação para a indicação. Em relação aos argumentos relacionados ao prejuízo do credor, não se vislumbra tal possibilidade, na medida em que o arquivamento não impede a execução de medida coercitiva quando localizado bem ou demonstrado minimamente a sua existência nos termos acima. Ante o exposto, não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital